Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728343-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANA GRANGEIRO DO AMARAL AGRAVADO: RAMYLLA DE ALMEIDA CAPUTO GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvana Grangeiro do Amaral contra a r. decisão proferida no Processo n° 0712604-85.2021.8.07.0020, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais das empresas pertencentes a Ramylla de Almeida Caputo Gomes, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora de quotas sociais das empresas indicadas em razão do elevado índice de ineficácia da medida requerida, mormente ao tratar-se de empresas de baixa expressividade econômica. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” Alega a Agravante, em resumo, que se impõe a penhora das cotas empresariais, porquanto já foram efetuadas diversas diligências infrutíferas com intuito de localizar bens passíveis de penhora. Afirma que não cabe ao Magistrado indeferir o pedido com base apenas na ineficácia da penhora, sem que previamente tenha um panorama da situação financeira da sociedade. Aduz que as cotas sociais podem ser penhoradas, independentemente de serem empresas com baixa expressividade econômica. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora das cotas das empresas pertencentes à Executada (Agravada). Preparo recolhido - Id. 61364771. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora das cotas das empresas pertencentes à Agravada (executada). Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que a penhora de cotas de sociedades empresárias, para garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. A penhora de cotas sociais do devedor também encontra previsão no inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil, que estabelece a ordem de preferência dos bens sobre os quais incidirá a constrição. O artigo 861 do Código de Processo Civil, por sua vez, detalha o procedimento a ser adotado na penhora de cotas sociais ou ações de sociedades personificadas, conferindo preferência aos demais sócios na aquisição das cotas ou à sociedade na liquidação, e o leilão judicial das cotas ou das ações penhoradas somente ocorrerá nas hipóteses excepcionais descritas no § 5o do dispositivo. No caso dos autos, por terem sido infrutíferas as diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis, é viável a penhora das cotas sociais da Agravada. Ademais, o fato de se tratar de empresas de “baixa expressividade econômica” não impede a constrição das cotas sociais, bastando a demonstração de que a Agravada é sócia da mencionada empresa. Assim, em razão da condição de sócia das empresas, é possível a penhora das cotas pertencentes à Executada, cujo valor será apurado oportunamente. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE POR PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1.É possível a penhora de cotas sociais de empresa pertencente ao devedor, uma vez que há previsão legal específica no art. 835, IX, do CPC/15, sobretudo à míngua de localização de outros bens penhoráveis. 2. A penhora sobre as quotas de sociedades empresárias não implica apenas na obtenção do lucro decorrente das atividades empresariais, mas também abrange o direito sobre parte do capital social e do patrimônio da sociedade, embora se trate de sociedade cooperativa. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos.” (Acórdão 1198264, 07043210720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJe 19/9/2019) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora das cotas das empresas pertencentes à executada Ramylla de Almeida Caputo Gomes. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora